Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS EXTINÇÃO DO VÍNCULO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. TEMA 1009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento, condenando a requerida a devolver valores recebidos indevidamente após a rescisão de contrato temporário com a Administração Pública. Pretende a apelante a anulação do processo a partir da citação e, no mérito, a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização; e (ii) estabelecer se é possível a repetição de valores recebidos após a extinção do vínculo temporário, à luz da boa-fé e da natureza alimentar das verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização pessoal, conforme art. 256 do CPC. Não há previsão legal que imponha a utilização de aplicativos de mensagens como meio obrigatório, sendo apenas facultativo.
4. Os valores recebidos após a rescisão contratual não possuem natureza alimentar nem se enquadram no Tema 1009 do STJ, pois não decorrem de erro operacional ou de interpretação da lei, mas de acerto exoneratório. Não comprovada boa-fé objetiva, é devida a restituição ao erário.
5. A manutenção da sentença evita enriquecimento sem causa e observa a autotutela administrativa, sendo correta a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização pessoal, não sendo obrigatória a utilização de aplicativos de mensagens. 2. Valores recebidos após a extinção do contrato temporário, decorrentes de acerto exoneratório, não possuem natureza alimentar e devem ser restituídos ao erário, ausente boa-fé objetiva."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009, REsp 1.657.330/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2017. TJDFT, Acórdão 1978706, ApCiv 0719524-47.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025, p. 03/04/2025. TJDFT, Acórdão 1948516, ApCiv 0707777-66.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 05/12/2024. TJDFT, Acórdão 1941765, ApCiv 0705704-24.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, p. 18/11/2024.